Tribunal: TJDFT
Processo: 0719499-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719499-25.2021.8.07.0000 RECORRENTES: HERBERT WILLIAM DE OLIVEIRA FELIX, SHIRLEY DE OLIVEIRA FELIX, DANYELA DE OLIVEIRA FELIX RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO. TEMA 792. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI. INCIDÊNCIA DA LEI 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF (Tema 792), firmou a tese de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 2. Na hipótese em que o título judicial objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado ainda na vigência da Lei 3.624/2005, a situação jurídica já se encontra constituída, não podendo ser aplicado o novo limite previsto na Lei 6.618/2020, em face à segurança jurídica e à irretroatividade da lei. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro e 14 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a lei distrital vigente, qual seja, a Lei 6.618/2020, deve ser aplicada de forma imediata, para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente aos seus créditos. Afirmam que a mencionada lei alcançaria as ações em curso, sem prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, devendo ser ressalvada a proteção das situações já constituídas. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral e de reeditarem os argumentos do especial, apontam contrariedade aos artigos 5o, caput, e 100, §§3o e 4o, ambos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar, quanto ao recurso especial, que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 14 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1.987.469/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/4/2022). Também não merece trânsito o recurso quanto à apontada violação ao artigo 6o da LINDB, pois “Consoante a jurisprudência desta Corte, é inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)” (AgInt no AREsp 1.934.602/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). O recurso extraordinário, por seu turno, também não deve seguir, quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, caput, e 100, §§3o e 4o, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque a Corte Suprema, ao apreciar o RE 729107/DF – Tema 792 (Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJ-e de 15/9/2020), firmou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010